Tribunal: TCU
Processo: 012.409/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com vistas a apurar suposta ação do governo federal no sentido de contratar junto a influenciadores na internet divulgação do "tratamento precoce" da covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado), em face de suposta " ação do governo federal no sentido de contratar junto a influenciadores na internet divulgação do 'tratamento precoce' da covid-19, quando se sabe que até a presente data não existe nenhum medicamento comprovadamente eficaz contra a doença, pondo, desse modo, não só a saúde e a vida das pessoas em risco como também causando prejuízo ao erário "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, reconhecendo-se a perda do objeto da medida cautelar pleiteada pelo representante; 9.2. informar ao representante a prolação deste Acórdão, ressaltando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.